Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707509-22.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HADASSA ATACADISTA E PANIFICACAO INDUSTRIAL EIRELI EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HADASSA ATACADISTA E PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI, contra acórdão de ID – 33606220. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33996278. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2022 14:48:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador